Tribunal: TJMT
Processo: 1000912-31.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE CUIABÁ
PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA
Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator
Recurso de Agravo de Instrumento n.o 1000912-31.2022.8.11.0000
Parte agravante: EVANDO CAVALCANTE DE AGUIAR
Parte Agravada: MUNICIPIO DE JUÍNA e ESTADO DE MATO GROSSO
________________________________________________________________________
Vistos, etc...
Após detido de exame dos autos, bem como do feito n.o 1006784-55.2021.8.11.0002, chego à conclusão de que o pedido de concessão de efeito ativo recursal deve ser indeferido, pois os argumentos fático-jurídicos, e a documentação constante nessas demandas judiciais revelam que o debate judicial envolve o fornecimento de fraldas geriátricas em favor da parte recorrente.
Ocorre que o conjunto probatório inicial indica que, apesar da parte recorrente auferir uma renda mínima (um salário), é possível a aquisição desses insumos, em virtude dos efeitos da Portaria-MS n.o 111/2016, que, a seu turno, estabelece um desconto de 90% (noventa por cento) do valor do produto, representante um custo quase irrisório para a parte agravante arcar.
Desse modo, como muito bem anotado pelo Juízo Especial Fazendário monocrático, como a parte recorrente não comprovou que está privada de usufruir do benefício governamental, não se vislumbra a possibilidade de se deferir, por ora, o almejado efeito ativo recursal.
Cumpram-se as demais providências contidas nos incisos II e III, todos do art. 1.019 do Código de Processo Civil.
Tomem-se as demais providências de estilo.
Dr. Sebastião de Arruda Almeida
Juiz de Direito/Relator